Tribunal: TCU
Processo: 018.412/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Contratação de Maria Jackeline Jesus Gonçalves Trovão para o cargo de secretária parlamentar no gabinete do Deputado Federal Júnior Lourenço.)

Inteiro teor:
Acórdão 711/2026-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de notícia jornalística publicada em 18/9/2025, acerca de suposta nomeação de secretária parlamentar, no âmbito da Câmara dos Deputados, de pessoa com relação de parentesco com o titular da respectiva unidade de lotação, a configurar indício de nepotismo, em desacordo com a Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF). Considerando que a presente representação atende aos requisitos de admissibilidade definidos nos arts. 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, pois formulada por agente legitimado e suportada em indícios de irregularidade passível de fiscalização por este Tribunal; Considerando que as apurações preliminares da unidade técnica, embora confirmem que a servidora indicada na reportagem exerceu o cargo de secretária parlamentar, no período de 2022 a 2025, no gabinete do parlamentar responsável pela nomeação (peça 5, pág. 4), evidenciam, por outro lado, sua exoneração do referido cargo em 1/10/2025 (Portaria n. 6286, peça 6, pág. 3); Considerando que os autos não contêm nenhuma evidência nem indício consistente de remunerações sem contraprestação laboral no período indicado ; Considerando que, segundo a instrução preliminar do feito, a matéria em questão é disciplinada no âmbito interno da Câmara dos Deputados (Ato da Mesa-CD 72/1997 e Resolução-CD 1/2007); Considerando que compete à Câmara dos Deputados o controle de primeira ordem em relação aos fatos noticiados; Considerando que, nos termos dos arts. 106 e 109 da Resolução-TCU 259/2014, o processamento das denúncias e representações, no âmbito deste Tribunal, é condicionado a critérios de risco, materialidade e relevância, bem como à necessidade de atuação direta do Tribunal, afastada quando "a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno" for "suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado" (art. 106, §3o); Considerando que a unidade técnica pronunciou-se pelo conhecimento da representação, mas não exarou instrução conclusiva; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", in fine, 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c arts. 106 e 109 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, enviar cópias do presente acórdão e das peças 1, 2, 6 e 8 à Presidência da Câmara dos Deputados e determinar o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 018.412/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.